Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Vistos,
Com apoio no art. 5o, LXV e LXVIII, da Carta Magna, art. 567, art. 647 e art. 648, I e V e art. 654, todos do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Sérgio Carlos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontado como coator. (Id 80451452)
Consoante ressai das peças informativas, a prisão do paciente foi decretada em 24 de março de 2021, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 217-A, do Código Penal.
Narra o impetrante que ao decretar a prisão do paciente, o douto magistrado fundamentou somente na gravidade abstrata do delito, bem como, na mera suposição de futura reiteração criminosa, porém, sem comprovar qualquer elemento concreto que tal fato delituoso voltaria a ocorrer.
Entende que não ficou demonstrada situação efetiva que justifique a prisão do paciente.
Relata que apenas uma das supostas vítimas foi ouvida em uma única ocasião, de maneira informal por uma psicóloga, a qual relatou que precisaria de mais sessões com a petiz, vez que nesse primeiro contato nada foi revelado, senão que a criança tem medo do pai, ora paciente, porque as vezes ele bate.
Argumenta que o suposto diálogo mencionado na decisão pelo magistrado a quo, entre a suposta vítima A.L.D.S.S e o paciente, não consta a data em que supostamente a conversa ocorreu e quais seriam os números dos terminais telefônicos.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe ou não, medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sérgio Carlos, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, destaca-se que as prisões cautelares são medidas excepcionalíssimas que só se justificam em casos extremos, podendo ser impostas apenas quando existir prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, visando garantir a ordem pública e econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, requisitos estes previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, o Juízo singular converteu a prisão flagrante em custódia preventiva sob os seguintes fundamentos: (Id 81084496 – fls. 46 a 50)
“(...) Decido.
Inicialmente, convém assinalar que para a decretação da prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional, deve estar presente ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como demonstrado o fumus comissi delicti (pressupostos), consubstanciado pela constatação da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria; e do periculum libertatis (fundamentos), ou seja, a demonstração da necessidade da medida.
Consta no presente Boletim de Ocorrência n. 2021.72581, lavrado pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Campos de Júlio-MT, apontando a materialidade e indícios de autoria, através da seguinte narrativa:
“COMPARECCEU NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL O COMUNICANTE ACIMA QUALIFICADO PARA NOTICIAR QUE FOI COMUNICADO PELA SUA PRIMA (ANA LUISA DA SILVA SENERO) QUE O SEU PADASTRO 9SERGIO CARLOS) ESTAVA PASSANDO A MÃO NA BUNDA DELA, QUE A SUA MÃE (MARIA DAS DORES BRITO DA SILVA) VER ESSAS ATITUDES E NÃO FALA NADA; QUE O SEU PADATRO FICA LHE AMEAÇANDO-A QUE JÁ MATOU GENTE, E SE LEA FALAR ALGUMA COISA PARA ALGUÉM, ELE VAI MATAR TODO MUNDO DA FAMÍLIA DELA; QUE A VÍTIMA SUSPEITA QUE ELE FAZ O MESMO COM SUAS IRMÃS; QUE A VÍTIMA FALOU QUE GRAVOU UM ÁUDIO EM QUE O SEU PADASTRO SERGIO CARLOS FICOU LHE CHAMANDO PARA IR PESCAR; QUE O SUSPEITO FALA QUE "IRIA COLOCAR ELA NO BARCO E CHPAR A BUCETINHA DELA"; QUE ELE SENTE QUE ELA TEM MUITO MEDO DELE. SEM MAIS ATÉ O PRESENTE MOMENTO” (Sic.).
Somado a isso, verifica-se nos autos relatório elaborado pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campos de Júlio-MT, dando conta de que Sérgio Carlos estaria abusando de sua filha Pamela Cristina, de 05 (cinco) anos de idade. Segundo consta no relatório “O Hinode, O Pirulito (Carlos Eduardo, neto de dona Maria), veio aqui em casa e disse que quando a mãe vai para a igreja, o pai fica transando com a irmãzinha dele”.
Por fim, consta nos autos arquivo de áudio oriundo do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, gravado pela vítima Ana Luisa da Silva Sereno, com a seguinte transcrição:
(Agressor) Bora pescar também? .... Ei, cê vai pescá também?
(Vítima) Eu não
(Agressor) Eu, vc, a Denise e a Pâmela... e o Miguel... de tardinha nós vorta...
[...]
(Agressor) Pescá, pescá, pescá, nós três,
(Vítima) Sai!!!
(Agressor) Eu vc, a Pâmela, a Denise e o Miguel, bora pescá
(Vítima) Não!
(Agressor) Por que não?
(Vítima) Não quero
(Agressor) Não qué... ia botá ocê no barco, ia tá com violência pra vc chupa isso aqui
(Vítima) Sai!!!
(Agressor) Ia chupá essa bucetinha sua
[Gemidos]
(Agressor) Fica aí, vai lava sua roupa, vai lavá sua roupa, que eu vô comê!
[Inaudível]
Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva, o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito.
Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.
De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI.
(...)
Compulsando os autos, de acordo com o boletim de ocorrência e relatório de acompanhamento, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia, além do que, as vítimas efetuaram o reconhecimento do acusado, como sendo o autor do delito.
Desse modo, patente no presente caso dois dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
Nesse ponto, é evidente o risco concreto de reiteração delitiva por parte do investigado, visto que as vítimas encontram-se sob sua guarda, podendo este tentar, ou até mesmo consumar, seu intento criminoso novamente, gerando abalo concreto à ordem pública.
Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, mormente pelo modus operandi do flagrado, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.
A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
Nessa toada:
“(...) Inexiste o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois consta dos autos que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada. - A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou que o acusado fazia da comercialização de drogas seu modo de vida, utilizando sua própria residência e, inclusive, com auxílio familiar, circunstâncias evidenciam certo grau de profissionalismo na prática do comércio ilícito e justificam a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública e a fim de se evitar a reiteração criminosa. - Presente a necessidade concreta de manutenção da custódia preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares diversas à prisão por não se mostram suficientes ao caso em análise. Habeas Corpus não conhecido”. (STJ, HC 259583/PR – HABEAS CORPUS 2012/0242062-2, Relator (a): Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe: 16/04/2013).
Quanto ao requisito da conveniência da instrução criminal, é evidente que em uma possível concessão de liberdade provisória, geraria um enorme risco para as vidas das vítimas, as quais devem ser preservadas.
Trata-se, ao meu ver, de risco concreto à conveniência da instrução criminal, já que as vítimas ainda sequer foram ouvidas em sede judicial, de modo que, conforme até mesmo relatado pela vítima, o investigado, em tese, profere ameaças contra as vítimas para o fim de abusá-las.
É perceptível, portanto, ao menos nesse momento, que o autuado pode causar sérios abalos à ordem pública, mas principalmente causar riscos à conveniência da instrução criminal, sendo que as vítimas terão temor, fundado, por sua vida.
O simples fato de a vítima ser uma criança, por si só, não elimina o valor probatório de suas declarações, que, em prima facie, em momento algum se contradisseram ou se demonstraram fantasiosas, aliado ao fato de que há nos autos gravação de conversa do representado com a vítima, demonstrando, ao menos nesse momento, indícios suficientes de autoria.
Nesse sentido:
“Em tema de crime sexual, a palavra do menor é da maior valia e se sobrepõe à negativa do réu. É que se tratando de crime que em geral é praticado às escondidas, sem prova testemunhal, o valor do depoimento do menor assume credibilidade inafastável até prova em contrário, havendo que se considerar os pareceres de especialistas porque atinentes ao comportamento infantil, em tese e não aspecto de concreção que reveste cada acontecimento factual e jurídico.” (TJSP - AC - Rel. Fortes Barbosa - RJTJSP 131/479).
Ainda, a incrementar valor a tais argumentos, não é demais lembrar que não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.
Logo, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.
Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SÉRGIO CARLOS, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. (...)”
No que concerne a falta de fundamentação e ausência dos requisitos, no presente caso, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar, tendo em vista que a vítima, relatou que além dos supostamente abusos sofridos por ela, ainda estaria abusando de sua irmã mais nova, o que, por ora, demonstra a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da suposta ofendida, e que somente as medidas protetivas seriam insuficientes.
Ainda, no relatório do Conselho Tutelar mencionado pelo douto magistrado, tem a informação de que “as crianças tem muito medo de Sergio, pois ele ameaça matar a família se caso alguém denunciar ele”. (sic) (Id 81084496 – fls. 71)
Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente, como já citado, para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade.
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)
No mais, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Assim, diante da análise perfunctória do decisum, não vislumbro teratologia, ausência de fundamentos, tampouco falta dos requisitos do art. 312, do CPP, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, decretando a prisão preventiva com base na garantida da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações complementares que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar , os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de documentos necessários, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.